Tribunal: TCU
Processo: 037.290/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13674/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 9748/2020-TCU-Segunda Câmara (relatora ministra Ana Arraes), prolatado no âmbito de processo de representação da empresa RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 22/2020, promovido pela Secretaria de Administração do Ministério Público Federal - MPF com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços. A referida deliberação conheceu da representação, considerou-a parcialmente procedente e expediu a seguinte determinação: 9.3. determinar à Secretaria de Administração do Ministério Público Federal que informe a este Tribunal o resultado das apurações tão logo findadas as diligências à empresa Esplanada Serviços Terceirizados Eireli, no âmbito do Pregão Eletrônico 22/2020; Considerando que a Secretaria de Administração do MPF, por meio do Ofício n° 273/2020/SA (peça 7), informou que: (...) tendo por base o exame realizado pela Assessoria de Análise Administrativa desta Secretaria, por meio do Parecer 51/2020 (anexo), de que não há elementos para desclassificação da empresa vencedora, em razão das diligências realizadas e dos documentos apresentados, bem como da decisão do pregoeiro pela manutenção da adjudicação do objeto e homologação do certame, além de novo exame por parte da Auditoria Interna do MPU, constante do Parecer SEORI/AUDIN-MPU no 824/2020 (anexo), o qual concluiu, no plano estritamente formal, pelo atendimento da empresa vencedora aos requisitos editalícios, a Secretaria de Administração adjudicou o objeto da licitação à empresa Esplanada Serviços Terceirizados Eireli e o Pregão Eletrônico no 22/2020 foi homologado, conforme se constata do PGEA 1.00.000.019064/2019-47. considerando que, conforme análise da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, a determinação foi cumprida; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação do item 9.3 do Acórdão 9748/2020-TCU-Segunda Câmara ; em dar ciência desta deliberação à Secretaria de Administração do Ministério Público Federal e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.290/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Unidade: Ministério Público Federal (MPF). 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.